Tribunal: TJDFT
Processo: 0722328-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. ANIMUS FURANDI CONFIRMADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu está isenta de dolo, justificando absolvição; (ii) estabelecer se a valoração negativa da conduta social do réu na dosimetria da pena foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de ausência de dolo apresentada pela Defesa revela-se inverossímil, destoando do conjunto probatório e carecendo de elementos mínimos que sustentem a versão defensiva.
4. A valoração negativa da conduta social é válida, uma vez que o réu praticou o crime enquanto cumpria pena por condenações anteriores, demonstrando descaso com o processo ressocializador e inclinação para o crime.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.